Tribunal: TJPA
Processo: 0807807-76.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807807-76.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VR3 EIRELI

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
SANEAMENTO BÁSICO.
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE SISTEMA DE ESGOTO.

TUTELA DE URGÊNCIA
CONCEDIDA NA ORIGEM.
SALVAGUARDA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS.

DIREITO À SADIA QUALIDADE DE VIDA NOS ESPAÇOS URBANOS HABITADOS.

PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO
. À UNANIMIDADE.

1-

A questão em análise reside em verificar se presentes os requisitos para a concessão da
tutela de urgência deferida na origem, que determinou
que os Requeridos apresentem e executem projetos de saneamento básico para a correta drenagem de águas pluviais e drenagem de sistema de esgoto na Alameda Santos, inclusive na residência da interessada, já que o escoamento das águas pluviais está sendo realizada dentro da casa da mesma, iniciando as obras no prazo de 5 (cinco) dias, e finalizando as obras em 60 (sessenta dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

2-Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Magistrado de origem levou em consideração o dever do Município em promover o saneamento do Município de Ananindeua, bem como, a reponsabilidade da Empresa Agravante na reparação do dano ambiental oriundo de sua conduta, além do o perigo da demora decorrente da exposição dos moradores do local a doenças advindas do alagamento ocasionado pela falta de drenagem e saneamento básico, fundamentando-se na documentação colacionada aos autos.

3-
Não se pode olvidar que deve ser assegurada a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos habitados, de modo que o meio-ambiente urbano desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sobretudo no presente caso em que afeta as condições sanitárias em que são estabelecidas.

5- Não restou comprovado pela Agravante que a Agravada danificou a tubulação de escoamento do esgoto, causando diversos transtornos para si e para os demais moradores da Alameda Santos, havendo, no entanto, a informação de que fora realizada obra pela Agravante na residência da interessada, o que corrobora a probabilidade do direito da Agravada.

6-Outrossim, no que concerne à alegação de que fora imposto à proprietária da Agravante a realização de reuniões durante o período de pandemia do COVID19, observa-se que não há referida determinação na liminar deferida, mas sim que os Requeridos, apresentem e executem projetos de saneamento básico para a correta drenagem de águas pluviais e drenagem de sistema de esgoto na Alameda Santos.

7-Ademais, quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se que este milita em favor do interesse público defendido pelo Agravado, que envolve saneamento básico e dignidade da pessoa humana.

8-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0807807-76.2020.8.14.0000 - PJE
) interposto pelo
VR3 EIRELI
contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em razão da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca
de
Ananindeua-PA, nos autos da Ação Civil Pública (processo nº
0803114-65.2019.8.14.0006-PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida teve o seguinte teor (Id
3422701):

(...) Assim, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR pretendida para que os Requeridos apresentem e executem projetos de saneamento básico para a correta drenagem de águas pluviais e drenagem de sistema de esgoto na Alameda Santos, Bairro Una, Ananindeua-PA, inclusive na residência da interessada, já que o escoamento das águas pluviais está sendo realizada dentro da casa da mesma, iniciando as obras no prazo de 5 (cinco) dias, e finalizando as obras em 60 (sessenta dias), contados da intimação da presente decisão. Arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (...)

Em suas razões (Id

3422691), a Agravante insurge-se contra a decisão que deferiu parcialmente a liminar aduzindo inobservância ao devido processo legal uma vez que a decisão fora proferida em detrimento do pedido de audiência de conciliação pelo titular da ação civil pública.

No mérito, alega em síntese, que a interessada na ação, LIDIA CORREA DA SILVA, é a real causadora dos transtornos por ela própria sofridos, que acabou resvalando nos demais moradores da Alameda Santos, uma vez que construiu irregularmente uma casa sobre a tubulação de escoamento do esgoto da empresa Agravante, sem chancela do Poder Público.

Sustenta que a tubulação de escoamento do esgoto do terreno onde se localiza a empresa Agravante, passava por baixo da Alameda Santos, sendo que a construção irregular do imóvel, ocupado pela interessada em questão, fechando a passagem da empresa Agravante pela Alameda Santos, acabou por danificar a tubulação de escoamento do esgoto, gerando diversos transtornos para a Agravante e para os moradores da Alameda Santos.

Afirma que em nenhum momento a interessada, apresentou ao Ministério Público, qualquer documento que comprovasse a propriedade sobre o seu imóvel, que foi construído irregularmente.

Argumenta que impor que a proprietária da empresa, promova reuniões para realização de obras em meio a uma Pandemia do COVID 19, é atentar contra a vida e a segurança da pessoa idosa com 66 anos de idade, além de asseverar que a empresa Agravante vem adotando medidas para resolver o problema causado pala construção irregular do imóvel pela interessada em questão,

mas não se mostra razoável, que coloque em risco de vida e a saúde de seus funcionários e colaboradores, em meio a uma pandemia sem precedentes na história do pais e do mundo.

Requer a concessão do efeito suspensivo ante a demonstração da relevância dos fundamentos expostos e pelo fato de estar a Agravante na iminência de sofrer multa diária e ter seu patrimônio violado, sem observância do devido processo legal. Ao final, requer a reforma da decisão interlocutória agravada para que ocorra a liberação dos bens bloqueados.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo (Id 4794433), o Agravado apresentou contrarrazões (Id 5197130), refutando os termos do recurso e requerendo seu não provimento.

Na qualidade de
Parquet
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 5275006).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar
que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do CPC/15, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.
(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

A questão em análise reside em verificar se presentes os requisitos para a concessão da
tutela de urgência deferida na origem, que determinou
que os Requeridos apresentem e executem projetos de saneamento básico para a correta drenagem de águas pluviais e drenagem de sistema de esgoto na Alameda Santos, inclusive na residência da interessada, já que o escoamento das águas pluviais está sendo realizada dentro da casa da mesma, iniciando as obras no prazo de 5 (cinco) dias, e finalizando as obras em 60 (sessenta dias), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Magistrado de origem levou em consideração o dever do Município em promover o saneamento do Município de Ananindeua, bem como, a reponsabilidade da Empresa Agravante na reparação do dano ambiental oriundo de sua conduta, além do perigo da demora decorrente da exposição dos moradores do local a doenças advindas do alagamento ocasionado pela falta de drenagem e saneamento básico, fundamentando-se na documentação colacionada aos autos.

Insta ressaltar que a dignidade da pessoa humana é reconhecida
como princípio fundamental pela Constituição Federal de 1988
(art. 1º, III) como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, nos seguintes termos:

Art.1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III –

a dignidade da pessoa humana
; (
Grifo nosso)

Pertinente, ainda, transcrever as disposições dos artigos 182 e 225 da Constituição Federal
In verbis
:

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Neste viés, não se pode olvidar que deve ser assegurada a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos habitados, de modo que o meio-ambiente urbano desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sobretudo no presente caso em que afeta as condições sanitárias em que são estabelecidas.

A seu turno, analisando os autos, observa-se que não restou evidenciado pela Agravante que a Agravada danificou a tubulação de escoamento do esgoto, causando diversos transtornos para si e para os demais moradores da Alameda Santos, havendo, no entanto, a informação de que fora realizada obra pela Agravante na residência da interessada, o que corrobora a probabilidade do direito da Agravada.

Outrossim, no que concerne à alegação de que fora imposto à proprietária da Agravante a realização de reuniões durante o período de pandemia do COVID19, observa-se que não há referida determinação na liminar deferida, mas sim que os Requeridos, apresentem e executem projetos de saneamento básico para a correta drenagem de águas pluviais e drenagem de sistema de esgoto na Alameda Santos.

Ademais, q
uanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se que este milita em favor do interesse público defendido pelo Agravado, que envolve saneamento básico e dignidade da pessoa humana.

Assim, restam preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada deferida na origem
, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
na esteira do parecer ministerial.

Oficie-se o Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente sobre esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2021